Tribunal: TJBA
Processo: 8030014-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030014-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BAVIERA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVADO: SANDRA CERQUEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA VASCONCELOS DOWNS, DERALDO JOSE SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO SOBRE A DEMANDA DE ORIGEM NÃO VERSAR SOBRE MATÉRIA CONSUMERISTA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 373, §1º, DO CPC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

1 - O cerne recursal versa sobre a impossibilidade da inversão do ônus da prova, sob o argumento de que o feito da origem não trata de matéria de direito do consumidor.

2 - A legislação processual civil vigente consagrou a distribuição dinâmica do ônus probatório, concedendo liberdade vinculada ao julgador para fixar o ônus probatório na parte que melhor possui condições para provar determinado fato.

3 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8030014-73.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante BAVIERA VEÍCULOS LTDA e agravada SANDRA CERQUEIRA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II